Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-33.2021.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707384-33.2021.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: A. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE JESUS DA SILVA DESPACHO Intime-se Augusto da Silva Cruz para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Amil Assistência Internacional S.A., nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator